Tribunal: TJDFT
Processo: 0705397-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705397-12.2019.8.07.0018 RECORRENTE: 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINARES. RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE NÃO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL NÃO VERIFICADA. PROVIMENTO JUDICIAL OBTIDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO DEVIDA. 1. Ao se verificar que a parte apelante interpôs o seu recurso no dentro do lapso temporal previsto para tanto, deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade do apelo. 2. Por considerar que os argumentos levantados pela parte apelante foram expostos de maneira coerente e bem abalizados, demonstrando, assim, serem condizentes com as razões de decidir invocadas pelo juízo sentenciante, afasta-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade dos recursos. 3. A realização do pagamento do crédito litigioso na via administrativa, sem qualquer interferência do Poder Judiciário para tanto, impede o prosseguimento da ação como um todo pela perda superveniente do interesse processual, o que dá azo à extinção do feito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. 4. Uma vez que a ação foi desnecessária para obtenção do provimento inaugural vindicado que foi obtido por meio de processo administrativo, deve a parte autora, ora apelada, arcar com os honorários advocatícios por força do princípio da causalidade que orienta que as verbas sucumbenciais serão arcadas por quem deu causa ao processo. 5. Preliminares de intempestividade do apelo e de violação à dialeticidade recursal afastadas; preliminar de carência superveniente do interesse processual acolhida. 6. Remessa necessária e apelação conhecidas e providas. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 189 do Código Civil e 85, §10, do Código de Processo Civil, apontando equívoco na distribuição do princípio da causalidade ao entender pela desnecessidade do ajuizamento da ação, pois, após a propositura da ação, o recorrido reconheceu o pedido pela via administrativa. Aduz que o recorrido estava inadimplente quando propôs a ação. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ como paradigma. Em adição, subsidiariamente, aponta ofensa ao artigo 85, § 4o, e 329, inciso II, ambos do CPC, requerendo a redução dos honorários fixados com base no princípio da equidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto a ambas as teses recursais. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009